Tribunal: STF
Processo: RE 105553
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-18
Data de publicação: 1987-12-18

Ementa:
Jurisdição. Competência.
          Reclamação   apresentada   perante  a  Justiça Trabalhista.
Professor que  teve  anotado,  em  carteira  profissional,  antes  do
advento da Lei paulista 500/74, o vinculo trabalhista. Insubsistencia
deste, em face da nova regencia  resultante  desse  diploma.  Relação
jurídica que passou a ter natureza estatutaria (administrativa).
          Recurso  extraordinário  conhecido  e  provido,  para    se
declarar a competência da Justiça comum estadual para o p  rocesso  e
julgamento da causa.
          Precedentes do Supremo Tribunal Federal.